Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704147-88.2021.8.07.0012 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: CAMILA LEMOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CIRURGIA DE TORNOZELO. DESPESAS HOSPITALARES. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. INDUÇÃO DOS CONSUMIDORES A ERRO. COBRANÇA DA AUTORA. NÃO CABIMENTO. ILICITUDE DA CONDUTA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, artigos 2o e 3o). 3. Considerando que restou configurada a falha na prestação de serviço pelo hospital réu, atinente ao fornecimento de informações adequadas aos consumidores, induzidos ao erro, o reconhecimento da inexigibilidade do débito ora cobrado em relação à autora, revela-se medida mais adequada. 4. Não procede o pedido de reconhecimento de responsabilidade da operada ré pelo pagamento integral do débito, tendo em vista que, não comprovada a ilicitude de sua conduta, sua obrigação estaria limitada ao reembolso nos termos da norma de regência, hipótese não discutida nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC; 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, estes do Código Civil, sob o argumento de que tendo o contrato de prestação de serviços sido firmado de livre e espontânea vontade, não há que se cogitar em cláusula contratual abusiva ou vício no procedimento de cobrança, prevalecendo a obrigação da recorrida de pagar pelo serviço contratado e bem prestado. Afirma que o Sr. David Luiz efetivamente usufruiu dos serviços prestados pelo recorrente, assumindo com isso, as obrigações pecuniárias daí advindas e que, nessa ocasião, se traduzem, justamente, no pagamento do valor referente ao procedimento, materiais e exames que lhe foram cobrados pelo hospital. Defende inexistir qualquer irregularidade em decorrência dos serviços prestados. Acrescenta que a recusa indevida por parte do plano de saúde em dar cobertura não pode ser alegada contra o recorrente, o qual prestou os serviços mediante declaração expressa da paciente de que assumiria a responsabilidade pelos custos do tratamento. Requer que todas as publicações e/ou intimações relativas a esse processo sejam expedidas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. Nas contrarrazões, a recorrida Camila Martins Maximiano pugna que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada DANIELE COSTA DE CARVALHO, OAB/DF 25.627. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC; 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o cônjuge da autora é beneficiário do plano de saúde réu, desde 09/10/2020, conforme depreende-se do cartão do plano e dos contratos, respectivamente, juntados nos Ids. 40899272 e 40899522. Observa-se que o atendimento foi inicialmente prestado em hospital da rede pública de saúde em 04/03/2021, “com histórico de queda de motocicleta há cerca de 3 horas”, e, em seguida, houve o encaminhamento do paciente, a pedido, para hospital da rede privada, conforme consta do prontuário de Id. 40899271 - Pág. 9. Convém notar que no primeiro estabelecimento foi “realizada redução na sala de gesso da emergência, confeccionada tala bota” (Id. 40899271 - Pág. 9) e efetivados diversos exames, como raios X do pé esquerdo, da perna esquerda e do tornozelo esquerdo, tendo restado constatada a ocorrência de “Fratura cominutiva das extremidades distais da tíbia e da fíbula, desalinhada, evidenciando luxação anterior do tornozelo” (Id. 40899271 – Págs. 1/3). Já no hospital réu, o paciente foi submetido à cirurgia no tornozelo, entre outros procedimentos, tendo obtido alta no dia seguinte, em 05/03/2021, às 08:27 horas, como depreende-se dos seguintes documentos carreados pela autora: “Prontuário Médico” do paciente, com registro de entrada no hospital réu às 15:02 horas do dia 04/03/2021; “Termo de Responsabilidade do Cofre”; “Informativo de Golpe”; “Guia de Serviço Profissional” do plano de saúde, referente à RX de tornozelo esquerdo e “Orientação ao Paciente e Família”; “Resumo de Alta” e “Orientação de Alta Hospitalar” (Ids. 40899274/ 40899277 e 40899279 - Págs. 7 e 8). Contudo, após o transcurso do prazo de aproximadamente quatro meses, a autora foi surpreendida com o recebimento de notificação sobre a existência de débitos em aberto no hospital réu e boleto de pagamento no valor de R$42.814,70, com vencimento para o dia 17/07/2021, acompanhados da conta discriminada dos procedimentos realizados e materiais utilizados na cirurgia do paciente (Id. 40899279). Nesse contexto, a autora alega a irregularidade da cobrança realizada pelo hospital, ao argumento de que o casal foi induzido a erro pelos réus, vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, a teor do que dispõe os artigos 138 e 139 do Código Civil: Por oportuno, confira o disposto no artigo 138 do CC: ..... Ressalta que ela e o paciente somente foram informados de que o hospital não era credenciado da operadora ré após 24 horas de internação, em total desrespeito ao artigo 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa no 259/ 2011, que determina o atendimento integral e imediato dos casos de urgência e emergência. De fato, verifica-se que a autora só teve ciência da negativa de autorização do plano de saúde e de que o hospital réu não fazia parte da rede credenciada, um dia após a internação do paciente, tendo havido falha nas informações prestadas pelo hospital réu, conforme depreende-se das conversas de e-mails trocadas entre os réus, carreadas no Id. 40899307. Insta destacar a conversa colacionada no Id. 40899307 - Pág. 13, datada de 05/03/2021, onde consta tentativa de negociação excepcional do hospital réu junto ao plano de saúde em relação ao atendimento do paciente, uma vez que a autora teria informado que no aplicativo do convênio constava informação de que o hospital réu pertencia à rede credenciada do plano e que já teriam sido iniciados os procedimentos para a autorização da cirurgia, inclusive, com o fornecimento de número de elegibilidade. Acrescenta-se que se extrai do e-mail enviado pelo hospital réu à operadora ré, em 23 de março de 2021, a informação de que o plano de saúde em questão teria sido desabilitado no mês de fevereiro daquele ano, razão pela qual foi novamente requerida negociação excepcional do atendimento do paciente em questão (Id. 40899307 - Pág. 12), contudo, houve negativa de autorização por parte da operadora ré e determinação de cobrança particular (e-mail enviando em 11/06/2021, juntado no Id. 40899307 - Pág. 9). Com efeito, o dever de informação deve nortear as relações de consumo, de modo a garantir o consumidor de não ser surpreendido por situações das quais deveria ter opção de escolha, nos termos do artigo 6o do CPC. Em que pese a impossibilidade de anulação do negócio jurídico em questão, com a restituição das partes ao status quo ante, observa-se que restou demonstrado nos autos que a autora e o paciente foram induzidos a erro, em razão de falhas nas informações prestadas pelo hospital réu, que não se desincumbiu de demonstrar a ciência inequívoca da autora quanto à ausência de cobertura pelo plano dos procedimentos realizados. Sobreleva notar que constam dos documentos emitidos pelo hospital réu, inclusive, “Orientação de Alta Hospitalar”, que o paciente estava assistido pelo plano de saúde da operadora ré, o que gerou nos consumidores legítima expectativa acerca da cobertura, situação que só foi modificada, posteriormente, conforme depreende-se do “Formulário de Reversão de Conta” (Id. 40899307 - Pág. 8) e detalhamento de despesas (Id. 40899307 - Págs. 6/7). Dessa forma, à luz do Código de Defesa do Consumidor, deve ser afastada a responsabilidade da autora pelo pagamento do débito em questão (ID 43635939). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e/ou intimações da parte recorrente, relativas a esse processo, sejam expedidas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A, e as da recorrida Camila Martins Maximiano, por sua vez, em nome da advogada DANIELE COSTA DE CARVALHO, OAB/DF 25.627. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023